Tribunal: TJBA
Processo: 8007798-23.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007798-23.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: BELVINO NOVAES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NEGOU A HOMOLOGAÇÃO DE ANPP. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAR O TRÂNSITO. ATUAÇÃO OSTENSIVA-PREVENTIVA. SEGURANÇA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJ/BA. ANPP NÃO CONDICIONADO À ANTERIOR AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE A HOMOLOGAÇÃO DO ANPP, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra decisão do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba, a qual negou a homologação do ANPP com relação ao recorrido BELVINO NOVAES DE SOUZA. Inicialmente, cumpre destacar que o fato de o município de Barreiras/BA não ter firmado convênio com a Polícia Militar da Bahia não impede a atuação desta na fiscalização, autuação, aplicação de medidas administrativas e penalidades, tendo em vista que, no caso em tela, a atuação se deu dentro das atribuições previstas no convênio firma com o DETRAN-BA (Id. 54925323). Assim, não se trata de circulação, parada ou estacionamento, fatos estes cujas infrações são restritas ao órgão executivo municipal. Ademais, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, o exercício do poder de polícia não pode ser confundido com a persecução da segurança pública, realizada por meio do policiamento ostensivo e da atividade investigativa da polícia. Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro elenca, no seu art. 7º, os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, figurando, dentre eles, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. No caso dos autos, a Polícia Militar exerceu a fiscalização de trânsito relacionada à alcoolemia, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade, conforme a legislação de trânsito e o próprio convênio firmado entre a PMBA e o DETRAN/BA. Não por outra razão, o entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual já examinou a rejeição da inicial do mesmo Juízo, é o de que a atividade de policiamento ostensivo não se confunde com a atuação administrativa de fiscalização. Precedentes. Dessa forma, o fato de não ter sido lavrado auto de infração administrativa, bem como ausência de aplicação de multa, demonstra que a Polícia Militar estava atuando em prol da segurança pública. Por outro lado, o recorrente alega que a o Acordo de Não Persecução Penal não está condicionado à autuação administrativa, assim como que o acordo celebrado entre o MP e o investigado não tem o condão de substituir a pena de multa administrativa. Inicialmente, cumpre destacar a indendência das eferas administrativa e penal, resultando que a configuração de um crime de trânsito não depende de anterior autuação de infração administrativa, conforme a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “não há pertinência na acusação de propositura de ANPP pelo Ministério Público “em substituição à multa de trânsito não oportunamente aplicada”, porquanto o Parquet atuou na qualidade de titular da ação penal, dentro das suas atribuições e competências, valendo-se da legitimidade lhe conferida por lei”. Com efeito, da análise dos termos do ANPP, aceito livre e espontaneamente pelo recorrido, verifica-se que não há qualquer vício legal. Para além disso, ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispõe que os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Diante de todo o exposto, considerando a integral validade do ANPP celebrado, sua homologação é medida que se impõe. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e PROVIDO, determinando-se a HOMOLOGAÇÃO do ANPP, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8007798-23.2022.8.05.0022, que tem como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Recorrido, BELVINO NOVAES DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.